Tribunal: TJDFT
Processo: 0714707-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. PRETENSÃO DA DEFESA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto ao crime previsto no art. 129, §13o, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar o pedido de reconhecimento de nulidade da ação penal em razão do arquivamento do termo circunstanciado correlato; (ii) apreciar a possibilidade de alteração do fundamento legal para a absolvição; (iii) avaliar o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência; (iv) apurar a presença dos requisitos para a decretação de sigilo de elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O arquivamento de Termo Circunstanciado correlato, promovido por juízo diverso, não implica nulidade da ação penal, sobretudo quando esta foi deflagrada a partir de substrato probatório mínimo quanto à autoria e à materialidade, nos termos da legislação processual penal e da jurisprudência consolidada.
4. A despeito da insuficiência de lastro probatório para a condenação, não há como acolher o pedido de alteração dos fundamentos da sentença absolutória, para firmá-la com fulcro no art. 386, incisos I, II, III, IV ou V, do CPP, se persistem indícios mínimos de autoria e materialidade.
5. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e devem subsistir apenas enquanto persistir risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.
6. Não demonstrada situação de risco concreto e contemporâneo, cabível a revogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, sem prejuízo de que sejam restabelecidas caso surjam novas circunstâncias que justifiquem sua adoção.
7. A publicidade dos atos processuais constitui a regra, admitindo-se o sigilo apenas em caráter excepcional, quando necessário à proteção da intimidade ou ao interesse social. De igual modo, o art. 792 do Código de Processo Penal estabelece que, caso a publicidade possa ocasionar escândalo, inconveniente grave ou risco de perturbação da ordem, o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, poderá restringir o acesso aos autos, desde que de forma fundamentada. 6.1 Ausentes os requisitos legais para a adoção de medida excepcional, deve ser mantida a publicidade dos atos.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente provido. Preliminar rejeitada.